Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-43.2022.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato administrativo. Prestação de serviços de remoção em ambulâncias. Dever da Administração de remunerar os serviços prestados. Vedação ao enriquecimento ilícito. Ausência de notas de empenho que, por outro lado, não desconstitui os títulos executivos, até porque a Municipalidade não nega que os serviços foram efetivamente prestados. Inteligência do art. 59, parágrafo

Ementa:
Ação de cobrança. Contrato administrativo. Prestação de serviços de remoção em ambulâncias. Dever da Administração de remunerar os serviços prestados. Vedação ao enriquecimento ilícito. Ausência de notas de empenho que, por outro lado, não desconstitui os títulos executivos, até porque a Municipalidade não nega que os serviços foram efetivamente prestados. Inteligência do art. 59, parágrafo único, da Lei 8666/93, então vigente. Precedentes do STJ e desta Corte Bandeirante. Recurso do Município não provido.